Tribunal: TJSP
Processo: 2058742-18.2022.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Vianna Cotrim
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-29
Data de publicação: 2022-05-29

Ementa:
1. Embargos de declaração – Ausência de obscuridade ou erro material – Questões efetivamente examinadas com motivação suficiente para dirimir o litígio – Pretensão que visa a modificação do julgado, sem intuito aclaratório – Descabimento - Agravo de instrumento pretérito submetido a julgamento virtual – Ausência de nulidade ou cerceamento de defesa.
2. Prequestionamento – Desnecessidade –

Ementa:
1. Embargos de declaração – Ausência de obscuridade ou erro material – Questões efetivamente examinadas com motivação suficiente para dirimir o litígio – Pretensão que visa a modificação do julgado, sem intuito aclaratório – Descabimento - Agravo de instrumento pretérito submetido a julgamento virtual – Ausência de nulidade ou cerceamento de defesa.
2. Prequestionamento – Desnecessidade – Inteligência do art. 1.025 do CPC – Embargos rejeitados.